Tribunal: TJES
Processo: 5010833-27.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010833-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DAL COL MONTEBELLER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5010
833
-
27
.20
22
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
CARLOS AUGUSTO DAL’COL MONTEBELLER

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por Carlos
Augusto Dal’Col Montebeller

(ID 3687579)
em face d
a
decisão proferida pel
o

Juíz
o

da
2
ª Vara
Criminal de Vi
ana – Pr
i
vativa de Execuções Penais,

que,
nos autos nº
0000143
-
54
.201
1
.8.08.0050
,
reconheceu o cometimento de falt
as

disciplinar
es

de natureza grave
,
deixando de regredir o apenado ao regime fechado por já se encontrar n
este
.

Em suas razões, o agravante
alega
:
I)
a
ausência de prova da autoria;
II)
insuficiência probatória;
III)
atipicidade da conduta.
Requer,
assim,

a absolvição do apenado e, subsidiariamente, pugna pel
o
acolhimento da atenuante de confissão e a
desclassificação
para infração de natureza média prevista no art. 49, II, da Portaria 332-S
de 2003 da SEJUS.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O procedimento administrativo disciplinar dá conta de que

no dia
12 de junho de
2021, “
(...)
aproximadamente às 08h20min, a equipe presente escutou barulhos de pancadas oriundos da galeria HOTEL. Ao adentrar na H-D/04, a qual o preso CARLOS AUGUSTO DAL'COL MONTEBELLER (H-D/04) está alojado, foi observado que a referida cela está com a estrutura bastante danificada, com a ferragem exposta e diversos pedaços de concreto espalhados, bem como um fundo falso na pia. Informo, ainda, que durante o procedimento de revista foi encontrado dentro do colchão do encarcerado supracitado dois suchos de aproximadamente 40 centímetros cada
(...).”

Irresignado, o recorrente, através da d. Defensoria Pública Estadual, sustenta não haver
provas
da autoria
, sobretudo por se tratar de ambiente dotado de vigilância, não tendo sido juntadas aos autos as gravações do sistema de videomonitoramento que comprovassem a conduta do apenado,
não havendo
indício
que aponte o interno como autor do fato que lhe é imputado, salvo sua discutível confissão e a dos agentes,
o que se deu
em sede administrativa.

Ressalta que
o apenado somente afirmou possuir
os
objetos
encontrados

na cela
por medo de que outros internos atentassem contra a sua vida, demonstrando
ter assumido

os fatos
em razão de coação, cabendo a aplicação do art. 200 do C
PP.

Prossegue alegando que
o
agravante
se retratou da confissão realizada em sede administrativa sem a presença
de defensor
e que
o uso exclusivo da confissão, sem qualquer outro acréscimo probatório, é vedado pelo próprio CPP (art. 197), cuja aplicação à execução penal é inegável.

Destaca que
o
apenado relatou que se sentia ameaçado dentro da Unidade Prisional
e que
porta
va
o objeto apenas para se defender de eventual ataque,
tratando-s
e
d
e
causa de exclusão da ilicitude d
e
legítima defesa preordenada,
sobre a qual não se exige a
existência de agressão atual, bastan
do
que
s
eja iminente.

Afirma que

não houve exame pericial no
s
artefato
s

encontrado
s
, nem sua exibição em juízo, fato que viola a própria caracterização do objeto como prova, a teor do art. 158, CPP e seguintes, não permit
indo

verificar

sua

potencialidade lesiva
.
Prequestiona a matéria.

P
ois bem.
Analisei detidamente o
caderno processual
e
entendo
que o recurso não deve ser acolhido,
a
despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

É que
restou devidamente comprovado que o apenado estava em posse de dois “chuchos”.
Vejamos o teor do
depoimento
prestado pelo
inspetor penitenciário que flagrou o
reeducando
em posse d
os
instrumento
s
perfurocortante
s, o qual
goza de presunção de veracidade:

“
No dia 06 (seis) do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), na Sala da Comissão Disciplinar da Penitenciária de Segurança Máxima. 1 - PSMA I, localizada em Viana, ES, compareceu, o Inspetor Penitenciário - RICARDO LIBERATO, NF 3176673, o qual após tomar conhecimento do motivo pelo qual estava sendo formalmente ouvido, (Ocorrência 080/2021) por livre e espontânea vontade, sabendo ler e escrever, respondeu: QUE o declarante informa que aproximadamente às 08h20min a equipe presente escutou barulhos de pancadas oriundos da galeria HOTEL; QUE ao adentrar na H-D/04 foi observado que a referida cela está com a estrutura bastante danificada; QUE a cela estava com a ferragem exposta e diversos pedaços de concreto espalhados, bem como um fundo falso na pia; QUE o preso CARLOS AUGUSTO DAL'COL MONTEBELLER estava alojado; QUE durante o procedimento de revista foi encontrado dentro do colchão do encarcerado supracitado dois xuxos de aproximadamente 40 centímetros cada; QUE tudo foi registrado no livro conforme as fotos; QUE o presidiário já mencionado estava apresentando comportamento indisciplinado com frequência; QUE não respeita os servidores tampouco acata as ordens emanadas a ele; QUE vem ostentando episódios de autolesão; QUE o apenado CARLOS AUGUSTO DAL'COL MONTEBELLER indica liderança negativa junto à massa carcerária desta unidade prisional e foi localizado na galeria TRIAGEM, como medida cautelar. Como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por encerrado o presente TERMO, que depois de lido e achado conforme, vão assinado pelo declarante e pelos demais presentes.” (Grifei)

Ademais,
como se sabe, o exame pericial no
artefato
apreendido é dispensável
quando restar evidente a
sua
aptidão para ofender a integridade física de
terceiros
.
Na espécie,
o "chucho"
(objeto
artesanal pontiagudo
)

detém
potencialidade
lesiva
, tanto que seu porte dentro do estabelecimento prisional configura a falta disciplinar
grave.

Outrossim, não há que se falar em
legítima defesa
preordenada, por não ser
permitida a utilização de nenhum objeto com potencial lesivo no interior da
s
unidade
s
prisiona
is
,
cabendo a
os agentes penitenciários
garantir a ordem e segurança, além de preservar
a integridade física de
todos

os

presentes,
inclusive dos
presos.

Sendo assim, não resta dúvida que o apenado cometeu falta disciplinar de natureza grave, na forma do art. 50, III, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

III
– possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;”

Por fim, em pedido subsidiário, o agravante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Não obstante, esta não tem o condão de interferir nas repercussões geradas pelo reconhecimento da falta grave no âmbito judicial, por ausência de previsão legal.

Nesse sentido, aresto oriundo desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO, NO REGIME ABERTO, DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. 1. DESNECESSIDADE DE PAD ANTERIOR PARA RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE NO ÂMBITO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STF. 2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIDO. 5. PREQUESTIONAMENTO. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)
3. Tratando-se o caso de cometimento de falta grave devidamente tipificada no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não há que se falar em desclassificação para a falta média de deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta, visto que, além de tal falta estar prevista na Portaria nº 332-S da SEJUS, aplicando-se apenas no âmbito administrativo,
in casu
, a conduta da apenada se amolda perfeitamente à prática de descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, expressamente tipificada no mencionado artigo da LEP, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade. 4. O artigo 52, inciso II, da Portaria nº 332-S da SEJUS, aplica-se às penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. Ademais, além de não ser possível aplicar as atenuantes descritas na alud
i
da portaria em seara judicial, ele sequer prevê a hipótese atenuante em razão da confissão do apenado.
(...).
6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000525, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

D
esse modo, considerando
todo
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela D. Defesa, conforme requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
ART 50,
III
, DA LEP
.
PORTE DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES - CHUCHOS.

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO INS
PETOR PENITENCIÁRIO.
EXAME PERICIAL
DISPENSÁVEL
QUANDO EVIDENTE O POTENCIAL LESIVO DO OBJETO.
LEGÍTIMA DEFESA PREORDENADA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
depoimento prestado pelo inspetor penitenciário que flagrou o reeducando em posse dos
instrumento
s
perfurocortante
s
conhecidos como “chuchos”

g
oza de presunção de veracidade.

2
.

O
exame pericial no
artefato
apreendido é dispensável
quando restar evidente a
sua
aptidão para ofender a integridade física de outrem.
Na espécie,
o "chucho"
(objeto
artesanal pontiagudo
)

detém
potencialidade
lesiva
, tanto que seu porte dentro do estabelecimento prisional configura a falta disciplinar
grave.

3. Não há que se falar em legítima defesa preordenada, por não ser permitida a utilização de nenhum objeto com potencial lesivo no interior das unidades prisionais,
cabendo a
os agentes penitenciários garantir a ordem e segurança, além de preservar a integridade física de tod
o
s
o
s presentes, inclusive dos detentos.

4.
Por fim, em pedido subsidiário, o
agravante
requer
a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Não obstante, esta não tem o condão de interferir nas repercussões geradas pelo reconhecimento da falta grave no âmbito judicial, por ausência de previsão legal.

5
.
Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.